Tribunal: TJBA
Processo: 0501808-49.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0501808-49.2018.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA Apelante: Charles Santos Silva Defensor Público: Dr. Matheus Rocha Almeida Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Gilberto Ribeiro de Campos Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. INACOLHIMENTO. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO Nº 1171. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. INALBERGAMENTO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INACOLHIMENTO. ATENUANTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO A QUO E NÃO VALORADA. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA DESPROPORCIONALMENTE À REPRIMENDA CORPÓREA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar a pena de multa para o quantum de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Charles Santos Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, absolvendo o corréu Gabriel Pires dos Santos. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 64080919), in verbis, que: “[...] no dia 07-04-2018, na Av. Getúlio Vargas, nesta comarca, os denunciados Charles Santos Silva e Gabriel Pires dos Santos, subtraíram mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G4 cor preta, da vítima Luciana Kunert da Silva Nontato. Extrai-se dos autos que no mencionado dia, a vítima estava numa sorveteria, localizada na avenida Getúlio Vargas, quando um dos denunciados adentrou o estabelecimento e, fazendo menção de que portava uma arma de fogo na cintura, exigiu que a mesma entregasse seu aparelho celular. Ao tentar segurar seu aparelho, a vítima foi empurrada e caiu ao chão, momento em que o denunciado se apossou do objeto e saiu do estabelecimento em companhia do seu comparsa, o qual estava do lado externo vigiando a possível chegada de alguém. Depois que os denunciados saíram do local, a vítima passou a gritar e populares os perseguiram, sendo logo alcançados e detidos até a chegada dos policiais. Naquele dia, a guarnição da Polícia Militar, conduzida pelo SD/PM Fábio Santana Cerqueira estava de serviço quando foi interpelada por transeuntes que informavam a ocorrência de um roubo no centro desta cidade, nas proximidades do mercadão. A guarnição se deslocou ao local indicado e logo se deparou com o denunciado Gabriel, o qual estava detido por populares e informou que cometera o crime em companhia do denunciado Charles, mas este havia fugido. O denunciado Gabriel indicou a residência de Charles como sendo o local em que poderia ser encontrado e a guarnição se deslocou até lá, onde o mesmo tentou se esconder por cima do forro, mas logo foi encontrado. O denunciado Charles, após resistir à prisão e quebrar o farol da viatura policial, confessou que subtraiu o aparelho celular da vítima e o entregou aos policiais. Diante da Autoridade Policial, os denunciados confessaram a autoria do crime [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa do Apelante pela desclassificação para o delito de furto (art. 155, CP), sob o argumento de que não teria ficado comprovada a violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, postula o afastamento da majorante do concurso de pessoas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal e a redução da pena de multa. IV - Antes de adentrar nas teses recursais, consigne-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 64080920, p. 2); os termos de depoimento dos dois policiais militares responsáveis pela prisão, ainda na delegacia (id. 64080920, p. 5-6); o termo de declarações da vítima, em sede policial (id. 64080920, p. 8); a confissão extrajudicial dos acusados (id. 64080920, p. 10-13); o auto de exibição e apreensão do telefone celular de propriedade da vítima (id. 64080920, p. 9); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJE Mídias). V – No que concerne ao pleito defensivo de desclassificação do crime de roubo (art. 157, CP) para o de furto (art. 155, CP), não merece acolhimento, tendo em vista que as provas colacionadas aos autos evidenciam ter sido o delito praticado mediante grave ameaça, elementar que afasta a incidência do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal. Merecem destaque os depoimentos, em juízo, dos dois policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que presenciaram o relato da vítima, no sentido de que a grave ameaça consistiu na simulação do porte de arma de fogo, tendo o Apelante, ainda, empurrado a ofendida, para assegurar a posse do aparelho celular, caindo ela no chão. VI – Vale salientar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos testemunhos veiculados, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. VII – Por sua vez, a vítima, ouvida apenas em sede policial, reconheceu os denunciados, narrando que, enquanto um permaneceu na porta da sorveteria, dando cobertura, o outro, “fazendo menção de que possuía uma arma de fogo na cintura”, exigiu o aparelho celular, tendo ela resistido, razão pela qual foi empurrada pelo acusado, chegando a cair. Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. VIII – Digno de registro que não se desconhece o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. Insta salientar, contudo, que o decisio pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente, em que os depoimentos judiciais das testemunhas do rol de acusação corroboram integralmente as declarações da vítima, prestadas na fase inquisitorial. IX – É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, desde que provoque temor na vítima, dificultando ou impedindo sua reação, o que inclui a simulação do porte de arma de fogo (STJ – AgRg no HC: 597225 SC 2020/0173174-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021; STJ – AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021). X – Na hipótese dos autos, a despeito do esforço argumentativo da Defesa, verifica-se, pela análise da prova oral produzida em juízo, em cotejo com as declarações da vítima, que o acusado, além de ter simulado portar uma arma de fogo, empurrou a ofendida, que foi ao chão, inexistindo dúvida acerca da presença das elementares grave ameaça e violência. XI – De outra banda, tampouco merece guarida o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Analisando o arcabouço probatório, observa-se que não pairam incertezas acerca do fato de que o crime foi praticado por dois indivíduos. Segundo a vítima e as demais testemunhas do rol de acusação, enquanto um dos acusados permaneceu na porta da sorveteria, dando cobertura ao corréu, o segundo ameaçou a ofendida, simulando portar arma de fogo, empurrando-a quando percebeu resistência. Ademais, extrai-se dos depoimentos dos policiais militares e das confissões extrajudiciais dos acusados que o delito foi planejado em momento anterior, quando os dois bebiam juntos. XII – Assim, é evidente, no caso em tela, o papel de cada um dos coautores na divisão de tarefas, tendo um ameaçado a vítima e subtraído o objeto, enquanto o outro deu-lhe cobertura. É certo que a soma dessas condutas, em união de desígnios, foi o que permitiu a concretização da ação delituosa. XIII – Digno de registro que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a absolvição do corréu, por ter o Magistrado Singular entendido que inexistiram provas suficientes da autoria, não descaracteriza, por si só, a majorante do concurso pessoas, quando o acervo probatório converge no sentido de que o delito foi praticado por mais de um indivíduo. Nesse sentido, já se posicionou a Corte Superior: “[...] a absolvição de [corréu] por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes [...]” (STJ – AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020). Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação ou afastamento da causa de aumento. XIV – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Juiz a quo, reputando favoráveis todas as circunstâncias judiciais, estabeleceu as basilares em 4 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Neste ponto, assiste razão à Defesa quanto à pena de multa, fixada desproporcionalmente à reprimenda corpórea, razão pela qual se impõe o seu redimensionamento para o quantum de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, em atenção ao Princípio da Simetria. XV – Na etapa intermediária, em que pese as alegativas contidas nas razões recursais, observa-se que o Magistrado singular acertadamente reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia não reduziu as reprimendas, destacando a impossibilidade de atenuá-las para quantum abaixo do mínimo legal. Tal operação deve se manter irretocável, porquanto consubstanciada no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. XVI – Avançando à terceira fase, o Magistrado Sentenciante majorou as reprimendas, na fração legal de 1/3, em virtude da prática do delito em concurso de pessoas. In casu, verifica-se equívoco material tão somente quanto ao cálculo aritmético, eis que da referida operação resultaria a reprimenda corporal de 05 (cinco) e 4 (quatro) meses, contudo, inexistindo recurso ministerial e em virtude do princípio do non reformatio in pejus, mantém-se as penas definitivas em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVIII – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar a pena de multa para o quantum de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501808-49.2018.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Charles Santos Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de redimensionar a pena de multa para o quantum de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.